Tribunal: TJDFT
Processo: 0712530-18.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AMEAÇA E PERSEGUIÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. CONTEMPORANEIDADE CONFIGURADA. SITUAÇÃO DE ALTO RISCO À VÍTIMA. REITERAÇÃO DE VIOLAÇÕES À MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HIGIDEZ DO ATO COATOR. ORDEM PARCIALMENTE ADMITIDA E DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva de paciente acusado de descumprimento de medidas protetivas, ameaça e perseguição (stalking). Os impetrantes sustentam a inexistência de descumprimento, violação ao princípio da proporcionalidade (homogeneidade), ausência de contemporaneidade da custódia e suficiência de medidas cautelares alternativas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar o cabimento da insurgência quanto aos requisitos da prisão já analisados em writ anterior; (ii) definir se há provas do descumprimento das medidas protetivas; (iii) estabelecer se a manutenção da prisão padece de falta de contemporaneidade; (iv) determinar se as medidas cautelares diversas, como a monitoração eletrônica, seriam suficientes diante do histórico do paciente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se conhece do writ na parte que reitera fundamentos de ausência de requisitos da prisão preventiva já apreciados e denegados por esta Turma Criminal em impetração anterior.
4. O conjunto probatório e as informações da autoridade coatora indicam o descumprimento das medidas protetivas, o que autoriza a custódia cautelar nos termos do art. 313, inciso III, do CPP.
5. O histórico do paciente evidencia gravíssima reiteração de condutas, com o registro de 27 violações de monitoração eletrônica, revelando total descaso com as determinações judiciais e ineficácia das medidas alternativas anteriormente impostas.
6. A manutenção da prisão encontra-se devidamente fundamentada e atende ao requisito da contemporaneidade, pois visa resguardar a ordem pública e a vida da vítima diante de um risco concreto e atual de feminicídio, não havendo alteração fática que justifique a revogação (rebus sic stantibus).
7. O argumento de violação à proporcionalidade/homogeneidade não prospera, uma vez que a prisão preventiva possui natureza cautelar de proteção à vida e à integridade física, não sendo possível realizar juízo antecipado de pena ou regime em sede de habeas corpus.
8. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e exercício de profissão lícita, não obstam a segregação cautelar quando demonstrada a periculosidade concreta do agente e a necessidade de proteção da vítima.
IV. DISPOSITIVO
9. Ordem parcialmente admitida e, na extensão, denegada